Tribunal: TJSP
Processo: 0029076-41.2010.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 4a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. Trabalhador braçal que, em decorrência de acidente típico, tem amputado o membro inferior direito. Perda da visão do olho esquerdo e visão parcial do olho direito decorrente de Diabetes Mellitus superveniente. Incapacidade total e permanente caracterizada. Conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez implantada pela própria autarquia na via administrativa.

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. Trabalhador braçal que, em decorrência de acidente típico, tem amputado o membro inferior direito. Perda da visão do olho esquerdo e visão parcial do olho direito decorrente de Diabetes Mellitus superveniente. Incapacidade total e permanente caracterizada. Conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez implantada pela própria autarquia na via administrativa. Acréscimo de 25%. Art. 45 da Lei 8213/91. Necessidade de cuidados de terceiros. Acréscimo devido. Sentença que julgou procedente o pedido. Atualização monetária e juros moratórios. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo no tocante aos critérios de correção monetária. Recursos parcialmente providos. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0029076-41.2010.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado NELCIDES MODESTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara Extraordinária de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram parcialmente o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente sem voto), COIMBRA SCHMIDT E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0029076-41.2010.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No 94/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 0029076-41.2010.8.26.0577
COMARCA:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 8a. VARA CÍVEL
APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E OUTRO
APELADO:
NELCIDES MODESTO
JUIZ:
LUIZ ANTONIO CARRER
ACIDENTE DO TRABALHO. Trabalhador braçal que, em
decorrência de acidente típico, tem amputado o membro inferior
direito. Perda da visão do olho esquerdo e visão parcial do olho
direito
decorrente
de
Diabetes
Mellitus
superveniente.
Incapacidade total e permanente caracterizada. Conversão do
auxílio-doença em aposentadoria por invalidez implantada pela
própria autarquia na via administrativa. Acréscimo de 25%. Art.
45 da Lei 8213/91. Necessidade de cuidados de terceiros.
Acréscimo devido. Sentença que julgou procedente o pedido.
Atualização monetária e juros moratórios. Artigo 5o da Lei Federal
no 11.960, de 29.06.2009. Declaração de inconstitucionalidade do
dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI
n.
4357/DF.
Recurso
Especial
n.
1.270.439-PR.
Inaplicabilidade do dispositivo no tocante aos critérios de correção
monetária. Recursos parcialmente providos. Acórdão que deu
parcial provimento aos recursos. Retorno dos autos, nos termos do
art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da
matéria após o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG. Juízo de
retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção
monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o
decidido no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão
parcialmente modificado.
A r. sentença julgou procedente ação acidentária ajuizada pelo
apelado para condenar o INSS a conceder-lhe aposentadoria por invalidez, a partir
da data do laudo pericial, mais abono anual e acréscimo de 25%, com o pagamento
das parcelas vencidas, atualizadas e acrescidas de juros de mora de 1% ao ano desde
a citação.
Além do recurso oficial, a autarquia apelou. Alega, em síntese,
que devem ser observados os critérios de atualização monetária e juros de mora
previstos no art. 1o.-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0029076-41.2010.8.26.0577 -Voto no
3
tal finalidade, pede se dê provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e não respondido.
O acórdão de fls. 184/188 deu parcial provimento ao recurso
oficial Fazenda do Estado e ao recurso da autarquia, para determinar a aplicação dos
critérios previstos na Lei n. 11.960/09 no tocante aos juros de mora.
Interposto recurso especial (fls. 224/233), o Presidente da
Seção de Direito Público devolveu os autos a esta Turma Julgadora, em atenção ao
disposto no art. 1.040, II, do CPC, à vista do decidido no REsp no 1.495.146/MG,
Tema n. 905 do STJ, no sentido de que “as condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E” (fls. 176/179).
É O RELATÓRIO.
O caso é de parcial retratação.
O acórdão de fls. 184/188 alterou a forma de cálculo dos juros
de mora e para o cálculo da correção monetária determinou a aplicação da ““Tabela
Oficial Atualizada” editada por este Tribunal, aplicável nos cálculos judiciais sem
“normas específicas estabelecidas por lei”” (fl. 187).
Verifica-se que o julgado não está em conformidade com o
que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.495.146/MG (tema 905). Por tal razão, ele merece ser alterado em parte,
para que, em razão da natureza da relação de direito material existente entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0029076-41.2010.8.26.0577 -Voto no
4
partes, a correção monetária seja computada pelo IPCA-E.
Os critérios de cálculo dos juros de mora, por sua vez, devem
ser mantidos, pois estão de acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Pelo meu voto, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, em
juízo de retratação, altero em parte o acórdão de fls. 184/188 apenas para que a
correção monetária seja computada de acordo com o IPCA-E, nos termos do que foi
decidido no tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR